Tribunal: TJMT
Processo: 1023119-89.2020.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ASSOCIACAO DO EDIFICIO VERDES MATAS - AVMATAS - CNPJ: 25.119.484/0001-13 (RECORRENTE), THOMPSON JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 513.074.721-68 (ADVOGADO), IVANETE FATIMA DO AMARAL - CPF: 405.923.081-20 (ADVOGADO), ANA PAULA NASCIMENTO JEFFERY - CPF: 001.826.841-21 (RECORRIDO), ARTHUR MULLER COUTINHO - CPF: 984.583.881-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1023119-89.2020.8.11.0001 - PJE

Data do Julgamento:

14/06/2022

Origem:

3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

ASSOCIACAO DO EDIFICIO VERDES MATAS - AVMATAS

Recorrido(s):

ANA PAULA NASCIMENTO JEFFERY

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TITULO. EXTRAJUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO HÁBIL PARA A PROPOSITURA DA EXECUÇÃO. CONDOMÍNIO IRREGULAR. NULIDADE DA EXECUÇÃO. SENTENÇA
MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação de execução de título extrajudicial proposta pela Recorrente ASSOCIACAO DO EDIFICIO VERDES MATAS - AVMATAS, em desfavor de ANA PAULA NASCIMENTO JEFFERY, objetivando o recebimento de débitos condominiais no período de 25 de julho de 2016 à 10 de maio de 2020.

2.
Sabe-se que as Associações de moradores e condomínios irregulares não são condomínios edilícios, portanto, não constituem título hábil a ensejar a propositura da presente ação executiva, consequentemente, impõe o reconhecimento da sua nulidade nos termos do artigo 803, I do CPC.

3.
No caso, verifico que o Condomínio Edilício apenas formalizou a sua constituição em 03 de fevereiro de 2021, ou seja, em data posterior aos créditos objetos da execução.

4.
Nesse sentido, não há como admitir o processamento da presente execução extrajudicial, por inadequação da via pretendida pela Recorrente para a cobrança do crédito, tendo em vista que os referidos valores não constituem título executivo extrajudicial, conforme dispõe o artigo 784 do CPC.

5
. Outrossim, sabe-se que o STJ admite a cobrança de taxa de condomínio irregular, ou seja, condomínio de fato, mas não pela via executiva como pretende a Recorrente e sim pelas vias ordinárias.

6.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

8.
Condeno a Recorrente ASSOCIACAO DO EDIFICIO VERDES MATAS - AVMATAS ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2022